Tribunal: TJMT
Processo: 1058812-66.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058812-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILENE SANTOS ABADE - CPF: 015.877.911-88 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1058812-66.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1058812-66.2022.8.11.0001

Recorrente:
Silene Santos Abade

Recorrida:
Avon Cosméticos Ltda. e Serasa S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS
– DÉBITO PRESCRITO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA CONSUMIDOR” - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e, consequentemente não extingue a dívida em si. Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da parte autora no sistema “Serasa Limpa Nome” ou “Serasa Consumidor”, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes. A oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “Serasa Consumidor”, não configura dano moral
in re ipsa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1058812-66.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1058812-66.2022.8.11.0001

Recorrente:
Silene Santos Abade

Recorrida:
Avon Cosméticos Ltda. e Serasa S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Silene Santos Abade
.

Ação:
De Inexigibilidade de Débito Cumulada com Reconhecimento de Prescrição Cumulada com Tutela de Urgência, Obrigação de Fazer e Danos Morais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 170307655)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 170307657): requer a reformada da sentença a quo, para julgar procedentes os pedidos para declarar a prescrição e inexistência do débito discutido nos autos.

Contrarrazões de Serasa S.A. (Id. 170307664):
defendeu a manutenção da sentença
a quo
e o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Avon Cosméticos Ltda. (Id. 170307669):
defendeu a manutenção da sentença
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1058812-66.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1058812-66.2022.8.11.0001

Recorrente:
Silene Santos Abade

Recorrida:
Avon Cosméticos Ltda. e Serasa S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos os iniciais, pois considerou legítima a cobrança administrativa na plataforma Serasa Limpa Nome, deixando de acolher o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a dívida cobrada pela empresa recorrida no valor de R$686,25 (seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), com vencimentos de 24/05/2017 e 03/07/2017, encontra-se prescrita, de modo que o ato se afigura abusivo e ilegal, contrariando o disposto no artigo 43, §§ 1º e 5º, do código de defesa do consumidor.

Pois bem, diferentemente do que alega a recorrente, a prescrição do débito apenas afasta o direito do credor em proceder à cobrança pela via judicial, subsistindo, ainda, a relação de direito material que deu causa à dívida.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C.C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA – REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA DE FORMA EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).Nesse contexto, não se verifica nenhum ilícito na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” –, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.(N.U 1006369-38.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

Destarte, embora a recorrente alegue que tal cobrança é ilegal, a prescrição do débito não impede que o credor tente receber a quantia que lhe é devida de forma extrajudicial, desde que a cobrança seja realizada dentro dos limites legais, para não ser considerada abusiva.

No caso destes autos, a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa Consumidor”, que é de acesso exclusivo da consumidora via
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Portanto entendo que a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Consumidor”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Saliento que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Por isso, para configuração dos danos morais, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. Se assim não procedeu a autora, não se desincumbiu do seu ônus probandi, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Este é o entendimento que tem predominado nesta Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, como precedente de N.U. 1030649-13.2021.8.11.0001, Relator Valmir Alaercio dos Santos, publicado no DJE 12/04/2022.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023